Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão do autor. Precedente do STJ.
3. Comprovada a resistência e/ou recusa injustificada de exibição de documentos do autor, é cabível a condenação do réu ao ônus sucumbencial e despesas processuais.
4. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser fixados para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.